Tribunal: TJES
Processo: 5002608-93.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002608-93.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: FILIPE PEREIRA MACEDO DOS SANTOS
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002608-93.2020.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: FILIPE PEREIRA MACEDO DOS SANTOS

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DOS REQUERIDOS QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONSERTO DO PRODUTO PELAS RÉS. INSURGÊNCIA DAS RÉS QUANTO À CONDENAÇÃO NA TROCA DO PRODUTO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

1.
Insurgem-se as requeridas/recorrentes contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais;

2.
Sustentam as rés, ora recorrentes, em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que havia provas nos autos acerca do vício apresentado no produto, julgando procedentes em parte os pedidos autorais. Desse modo, concluem pela reforma da sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pleitos do consumidor ou, s.m.j., para diminuir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais;

3.
Compulsando os autos, verifico que resta incontroverso que a parte recorrida adquiriu produto junto à 1ªn recorrente, de fabricação da 2ª recorrente, que apresentou vício, não sendo o mesmo sanado;

4.
Em sua fundamentação o juízo
a quo
registrou que
“Incontroverso que o produto apresentou defeito, sendo certo, ainda, que a parte requerida LG, junto ao PROCON, conforme ID n 5409108, ofertou a restituição do valor pago, o que foi recusado pela parte autora, diante do desejo de ter um novo produto. Esta atitude da requerida LG demonstra que o produto apresentou defeito e não foi possível reparo, dentro do prazo de garantia. Com isso, nasce, em favor do consumidor, o direito a um novo produto, na forma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que concede, ao consumidor, o direito de escolha, seja com restituição do valor pago ou, ainda, entrega de novo produto”
.

5
. O diploma consumerista é ostensivo em definir que, nas hipóteses de responsabilidade civil por danos oriundos da prestação de serviços, cumpre ao fornecedor comprovar a ausência de defeitos do serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme preconiza o art. 14, § 3º, do CDC. Na hipótese, as recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório, eis que sequer instruíram os autos com respaldo documental apto a ratificar a legalidade de sua conduta em face do consumidor, deixando de comprovar, por conseguinte, que a negativa de troca do produto ocorreu em consonância com a legislação vigente, motivo pelo qual o magistrado
a quo
decidiu acertadamente quando condenou as recorrentes a substituir o produto adquirido;

6.
Assim, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano material a justificar a troca do aparelho de televisão do consumidor por outro da mesma espécie e modelo.

7.
Também quanto ao dano moral, entendo que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da adequação do valor arbitrado ao caso concreto, pois sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

8.
Assim, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada. CONDENO as recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.